Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-44.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autora nega ter contratado empréstimo bancário com a instituição financeira ré, que efetua débitos mensais em seu benefício previdenciário – Legitimidade passiva evidenciada – Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Contratação de empréstimos consignados em benefício previdenciário e

Ementa:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autora nega ter contratado empréstimo bancário com a instituição financeira ré, que efetua débitos mensais em seu benefício previdenciário – Legitimidade passiva evidenciada – Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Contratação de empréstimos consignados em benefício previdenciário e realização de saques – Não demonstração, pelos réus, de que as transações se deram por culpa da parte autora – Dever de indenizar – Responsabilidade Civil Objetiva (artigos 8o e 14 do CDC) – Dever de segurança não observado pelos réus – Súmula n. 479 do C. STJ – Ausência de prova de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC) – DANO MATERIAL – Dano devidamente comprovado pela juntada de extrato bancário – Restituição devida – DANOS MORAIS – Configuração – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Valor fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Sentença mantida – Recursos não providos.